Tribunal: TJDFT
Processo: 0713485-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RODRIGO ARANHA LOPES VIEIRA e VALERIA CRISTINA CUNHA NOVO, bem como de recurso adesivo interposto por LUCIANA MATIAS MOTA e RODRIGO MARIANO COSTA E SILVA, em face à decisão proferida em sede de liquidação provisória de sentença por arbitramento. O decisum recorrido resolveu a fase de liquidação de sentença, com arbitramento da indenização devida aos exequentes em R$ 53.828,89 (cinquenta e três mil oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos) (ID 66267135). Intimados para se manifestarem acerca da adequação recursal (ID 66498445), os exequentes defenderam o não conhecimento do apelo adesivo (ID 66682292). Os executados, em contrapartida, quedaram-se inerte. É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de conhecimento do recurso principal. A parte dispositiva do decisum recorrido encontra-se assim redigida (ID 62137055): “Diante disso, considerando que as informações prestadas no laudo técnico de ID no 195587757 encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, RESOLVO a fase de liquidação da sentença com arbitramento da indenização pela valorização do imóvel em R$ 53.828,89 (cinquenta e três mil oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos), acrescido de correção monetária (INPC) desde o termo final do período avaliado (24.1.2022) e de juros de mora de 1% ao mês a partir da intimação para cumprimento voluntário. Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer formalmente contestado o direito autônomo dos autores de liquidação do título. Intimem-se as partes.” A norma processual define sentença como o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do processo, com ou sem resolução de mérito, ou extingue a execução/cumprimento de sentença. É o que dispõe o art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Nesse passo, é necessário que a manifestação judicial recaia sobre uma das matérias elencadas nos artigos 485 ou 487 do CPC, além de extinguir a fase cognitiva, a execução ou mesmo o cumprimento de sentença, caso contrário o pronunciamento será definido como decisão interlocutória. Consoante disposto no art. 1.009, caput, do CPC, “da sentença cabe apelação”, sendo este o recurso adequado para deduzir pretensão para que o tribunal reaprecie eventual decisão de extinção da execução ou do cumprimento de sentença. Neste caso, a decisão recorrida se limitou a arbitrar o valor da indenização devida pelos executados, mas sem extinguir a fase executiva. E nem poderia, porque aquela fase antecede esta última. Somente a partir do arbitramento do valor da indenização é que os exequentes poderiam requerer as providências necessárias para a satisfação do crédito, prosseguindo com o cumprimento da sentença, do qual a liquidação é apenas uma fase inicial. Como a decisão proferida não extinguiu o crédito, será necessário a continuidade do feito até o efetivo pagamento da indenização, ou a ocorrência de qualquer outra causa extintiva, mas certamente não se pôs fim ao cumprimento da sentença. Evidenciado se tratar de decisão meramente interlocutória, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, não sendo possível conhecer das apelações interpostas e por ser incabível a aplicação do princípio da fungibilidade na hipótese, porque caracterizado o erro grosseiro. Desta forma, a hipótese dos autos não se amolda à previsão na lei adjetiva, uma vez que não houve a extinção do feito. Segundo a norma prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, “também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em face de expressa disposição no diploma processual civil, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro e inescusável. Registra-se que o fato de o pronunciamento judicial ser nominado como sentença no cabeçalho não lhe confere essa natureza, pois a natureza jurídica do pronunciamento é definido pelo seu conteúdo, não pela nominação que lhe é conferida. Demais disso, tal denominação ao provimento derivou certamente de erro material, pois seu eminente prolator, ao final, reportou-se ao aguardo da sua preclusão, não fixou os honorários, ficando patente que resolvia somente o incidente, ou seja, proclamava uma decisão interlocutória. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ULTRA PETITA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO NÃO RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Toda e qualquer decisão interlocutória proferida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença e execução é impugnável por agravo de instrumento. 2. Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência 3. A contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão. 4. A matéria pertinente ao art. 373, I, § 1o, DO CPC não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 211 do STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.752.265/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II - O tribunal de origem adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual o agravo de instrumento é o recuso cabível contra decisão proferida em liquidação de sentença que não põe fim ao processo. Precedentes. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.161.518/AP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.) Alinhada a tal posicionamento, julgados desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. ERRO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TEMA 610 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recurso cabível contra as Decisões Interlocutórias proferidas na fase de Liquidação de Sentença ou de Cumprimento de Sentença é o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 1.1. Entretanto, quando se tratar de uma decisão de natureza jurídica terminativa, o recurso apropriado é a Apelação. 2. Segundo o Tema 610 do Superior Tribunal de Justiça, na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. 3. A ausência de inclusão do índice de reajuste ao contrato de plano de saúde determinado judicialmente nos boletos para pagamento mensal não obsta sua cobrança judicial. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1946401, 0707577-23.2017.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A lei expressamente dispõe que a decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença desafia o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). 2. De acordo com o Enunciado da Súmula n. 118 do STJ, ‘o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização de cálculo da liquidação’. 3. No caso, o pronunciamento judicial recorrido não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução, assim, não se enquadra no conceito legal de sentença. A interposição do recurso de apelação, portanto, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1928194, 0709724-46.2022.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Em relação ao recurso adesivo interposto pela autora, cabe salientar que ele possui natureza acessória, ou seja, é subordinado ao recurso autônomo ao qual se vincula. Desse modo, caso seja negado seguimento ao recurso principal, o recurso adesivo fica prejudicado. Nesse sentido o art. 997, § 2o e inciso III do CPC, estabelece que: “Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. (...) § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.” Sobre o tema, colaciono entendimento da Corte Superior e deste Tribunal: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO. PREJUDICIALIDADE. ART. 997, § 2o, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Conforme a jurisprudência do STJ, "o recurso adesivo está subordinado ao recurso principal, assim, negado seguimento ao recurso especial principal, decisão da qual não se recorreu, inadmissível a pretensão de se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo independentemente do recurso especial principal" (AgRg no Ag 1.367.835/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 18/04/2011). III. O não conhecimento do Agravo em Recurso Especial principal torna prejudicado o recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC/2015. IV. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.718.073/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. INADMISSIBILIDADE DO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE AGRAVO CONTRA A DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PRINCIPAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A inadmissibilidade do recurso especial principal importa na impossibilidade de se conhecer do recurso especial adesivo. 2. O não conhecimento do agravo em recurso especial principal torna prejudicados o recurso adesivo e seu respectivo agravo, nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC. 3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no REsp n. 2.012.709/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO. SUBORDINAÇÃO FORMAL AO RECURSO PRINCIPAL. NÃO CONHECIDO. 1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos lançados na Sentença não atende ao princípio da dialeticidade ou dialogicidade, impossibilitando o conhecimento do recurso interposto. 2. A pura e simples transcrição da sentença acompanhada de pedido de total reforma da mesma, sem descrição específica da insurgência, aviltam as condições necessárias para conhecimento do recurso previstos no artigo 932, III, do CPC. 3. O recurso adesivo subordina-se ao recurso principal. Como o recurso principal não foi conhecido, o recurso adesivo restou prejudicado e, consequentemente, também não conhecido.” (Acórdão 1720148, 07060184420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Dessa forma, também não conheço o recurso adesivo. Sem honorários recursais. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos Juízo de origem para fins de arquivamento. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 03 de dezembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906